Tribunal: TJSP
Processo: 2133410-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – Decisão que afastou a meação da Agravante em matéria de verba honorária – Recorrente que foi incluída nos autos como terceira interessada – Acordo realizado em sede de Ação de Divórcio que estipulou o direito à meação do crédito a ser recebido na presente ação – Ausência de estipulação de direito a meação de eventuais honorários advocatícios – Pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – Decisão que afastou a meação da Agravante em matéria de verba honorária – Recorrente que foi incluída nos autos como terceira interessada – Acordo realizado em sede de Ação de Divórcio que estipulou o direito à meação do crédito a ser recebido na presente ação – Ausência de estipulação de direito a meação de eventuais honorários advocatícios – Pelo contrário, restou acordado que ambas as partes seriam responsáveis pelo desembolso de custas, despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes do ajuizamento dessa demanda proporcionalmente ao benefício econômico obtido - Decisão mantida – Recurso improvido.